Tribunal: TJDFT
Processo: 0749786-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749786-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO ALEXANDRE AMARAL DALAZEN RECORRIDO: LUCIA HELENA SAMPAIO DE MIRANDA O presente processo (0749786-20) foi incluído para julgamento na 5a Sessão Ordinária Virtual de 2022 da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O recorrente requereu a retirada do processo da pauta para inclusão na sessão presencial, a fim de que pudesse fazer sustentação oral, o que foi deferido (ID n. 34119559). O processo foi incluído na 5a Sessão Ordinária Presencial, a ocorrer na data de 25/05/2022 às 13h30min. O recorrente apresentou a petição de ID n. 35343622, requerendo sua inscrição para a realização da sustentação oral, informando seu e-mail e telefone. Os pedidos de inscrição para sustentação oral deverão ser formulados ao secretário desta turma recursal, de forma presencial, no dia da sessão de julgamento até o início da mesma, conforme preceitua o art. 51 do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021). Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator